Tribunal: CARF
Processo: 12457.721041/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.721041/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.351 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
DAVID MARCELO PAVEI GANJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2007
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIEDADE DE
VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Comprovado que o recorrente não era o real proprietário do veículo que
transportava cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante
de sua regular importação, que foi objeto de furto e posterior adulteração, deve
ser afastada a sua responsabilidade solidária, devendo ser excluído do polo
passivo da respectiva multa regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração (fl. 02) no qual se exige crédito tributário
referente à multa regulamentar por infração às medidas de controle fiscal relativas a
fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira, no valor de R$ 34.000,00.
Referida penalidade foi aplicada em decorrência de apreensão de mercadoria de
procedência estrangeira desprovida de documentação comprobatória de sua introdução
regular no país, conforme previsto pelo Decreto-Lei no 399/1968, com redação dada
pelo art. 78 da Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 716 do Decreto no
6.759/2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos, o veículo FORD/F250 XLT L, de placa
JAZ1809, foi abordado por equipes da RFB/PRECON no DESVIO DE SANTA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.721041/2012-04
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.351 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.721041/2012-04

TEREZINHA DE ITAIPU - PR, zona secundária do território aduaneiro, em
29/03/2007, as 16:00 horas, transportando grande quantidade de cigarros de procedência
estrangeira, introduzidos irregularmente no País.
Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento as mercadorias transportadas, foi
lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° YL00930, em desfavor do
condutor do veículo.
Destacou-se que o proprietário do veículo também responde pela infração, conforme art
603 do Decreto 4.543/2002, sendo, portanto, considerado responsável solidário,
conforme art. 124 da Lei 5.172/1966.
Em 09/03/2012 o responsável solidário, Sr. Carlos Antonio Zanette, apresentou
impugnação (fl. 31), alegando, em síntese, que:
“O veículo Ford/F250 placas JAZ1809, foi vendido em 28 de Julho de 2006,
conforme procuração anexada, para a revenda de veículos denominada
"Toninho Automóveis" de razão social ANTONIO A TREVISOL & CIA, LTDA,
CNPJ 04.208.155/0001-79, e a mesma revendeu o referido veículo
anteriormente a data da apreensão do veículo ou seja em 29/1/2007, conforme
cópia do Certificado de Registro de Veículo em anexo, preenchido em favor do
comprador o Sr. Cezar Augusto Estevão, CPF 582.397.230-04, e ainda
conforme Histórico de Restrições emitido pelo Detran/RS, o qual segue uma
cópia em anexo, foi incluída Alienação junto ao banco Finasa S/A na data de
30/01/2007 em nome do comprador do veículo ou seja em nome do Sr. Cezar
Augusto Estevão, CPF 582.397.230-04, restando a confirmação da
comprovação da transferência de titularidade anterior a data do Auto de
Infração.”

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação, nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformado, o responsável solidário Carlos Antonio Zanette recorre a este
Conselho, através de Recurso Voluntário apresentado, no qual traz as seguintes alegações:
I - DOS FATOS
Em sessão de 27/12/2019, os membros da 2a turma, julgaram improcedente a
impugnação apresentada pelo recorrente, no qual se defende da
responsabilidade solidaria de multa aplicada por contrabando/descaminho.
Ocorre que o veículo foi vendido anteriormente a apreensão do veículo, motivo
o qual exime o recorrente da responsabilidade pois não era mais proprietario
deste veículo, conforme comprovantes feito à época.
Ao analisar a íntegra do processo verificamos juntada a qual comprova que o
veículo apreendido não era o veículo do RECORRENTE pois esse foi usado
apenas os números de placa e chassi, sendo alvo de clonagem de veículo, o
verdadeiro veículo apreendido foi o veículo MAT-2061 de Jorge Maus, veículo
objeto de furto e posterior adulteração.
II – DAS RAZÕES E DO O DIREITO
Conforme documentos em anexo resta comprovada a não legitimação do polo
passivo pois o veículo apreendido não era o veículo pertencente a CARLOS
ANTÔNIO ZANETTE e sim o veículo pertencente a JORGE MAUS, o qual foi
devolvido após 4 anos ao verdadeiro proprietário. Conforme anexo, segue
histórico de registros junto ao DETRAN/RS no qual comprovamos que o
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.351 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.721041/2012-04

veículo placas JAZ1809 teve diversas transferências de propriedade sem
qualquer impedimento.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer que seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e isentado o
impugnante da responsabilidade solidária.
É o Relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.351 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.721041/2012-04

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da
Lei n° 10.833/2003, juntamente com o artigo 2° do mesmo diploma legal, abaixo transcrito:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3°Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito ou possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (grifei

Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que aqueles que
transportarem, possuírem, adquirirem, tiverem em depósito ou consumirem cigarros de
procedência estrangeira estarão sujeitos à pena de perdimento desses mesmos cigarros. Além
disso, deverá ser aplicada multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo da sanção penal
prevista.
Compulsando o Auto de Infração e FORMULÁRIO PARA CONTAGEM DE
MERCADORIAS APREENDIDAS anexa (fls. 03/07), observa-se que 17.000 maços de cigarros
foram considerados na autuação, resultando, com a aplicação da multa de R$ 2,00 por maço, no
montante de R$ 34.000,00.
Conforme relatado, o veículo FORD/F250 XLT L, de placa JAZ1809, foi
abordado por equipes da RFB/PRECON no DESVIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU -
PR, zona secundária do território aduaneiro, em 29/03/2007, as 16:00 horas, transportando
grande quantidade de cigarros de procedência estrangeira, introduzidos irregularmente no País.
Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento as mercadorias transportadas,
foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias n° YL00930, em desfavor do
condutor do veículo. Destacou-se que o proprietário do veículo também responde pela infração,
conforme art 603 do Decreto 4.543/2002, sendo, portanto, considerado responsável solidário,
conforme art. 124 da Lei 5.172/1966.
Em sua impugnação e recurso voluntário apresentados, o sujeito passivo contestou
a autuação, assinalando, em síntese, que o veiculo não mais pertencia ao recorrente quando da
abordagem, tendo em vista foi vendido anteriormente a apreensão do veículo, motivo o qual
exime o recorrente da responsabilidade pois não era mais proprietário deste veículo, conforme
comprovantes feito à época, caracterizando-se a ilegitimidade passiva do recorrente, para figurar
como autuado no presente processo administrativo.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.351 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.721041/2012-04

Apreciando a impugnação, o colegiado a quo julgou procedente o lançamento,
conforme os fundamentos do voto condutor:
Da simples leitura da disposição legal acima, temos que a exclusão de responsabilidade
do proprietário antigo somente se opera mediante a comunicação, por parte deste, da
transferência de propriedade do veículo, devidamente instruída com os documentos
pertinentes, dentro do prazo de trinta dias.
Embora o caso em questão não trata de infração a regras de trânsito, submete-se,
contudo, à mesma ratio legis, pela qual se configura a responsabilidade do proprietário
por infração aduaneira decorrente da atividade do veículo, praticada até a data da efetiva
transferência de propriedade e regular comunicação ao órgão de trânsito. Assim, sem
que exista prova de que tenha sido observada a providência prevista em lei, o sujeito
passivo atraiu para si a responsabilidade pela infração sob comento.
Nesse sentido, pelo fato da impugnante não haver adotado as cautelas necessárias,
deixando de proceder à regular comunicação ao órgão de trânsito da transferência
alegada, não há como afastar sua condição de proprietária do veículo na data da
ocorrência da infração, razão pela qual concluí-se que deve responder pela multa em
causa.

No caso concreto, o transporte dos maços de cigarro de procedência estrangeira no
veículo aparentemente de propriedade do recorrente restaram comprovados pelos documentos
acostados ao auto de infração, não tendo o recorrente apresentado provas contundentes da
alegada transferência do veículo para terceiros, capazes de infirmar a conduta infracionária em
apreço.
No entanto, em sede recursal alega que o veículo apreendido não era o veículo do
RECORRENTE pois esse foi usado apenas os números de placa e chassi, sendo alvo de
clonagem de veículo, o verdadeiro veículo apreendido foi o veículo MAT-2061 de Jorge Maus,
veículo objeto de furto e posterior adulteração, o que restaria comprovado com documentos em
anexo.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda nas alíneas “b” e “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas refira-se a fato ou a direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Conforme cópias do Processo no 12457.005232/2007-50, às fls 63/125, após a
apreensão do veículo CAMIONETA FORD F250 XLT L, PLACAS JAZ-1809, cujo proprietário
seria o recorrente, este foi destinado para o COMANDO DO EXÉRCITO - 6 BATALHÃO DE
INFANTARIA DA SELVA - GUAJARÁ MIRIM-RO através do ATO DE DESTINAÇÃO DE
MERCADORIAS -ADM n° 0608, de 23 de maio de 2008.
No Ofício n° 156/S/4 Cl IX, datado de 15 de julho de 2008, o Comandante do
Comando de Fronteira - RO/6° BIS encaminha solicitação ao Chefe da 1a Circunscrição
Regional de Trânsito para que a transferência do veículo seja feita.
Em 17/11/09, o Comando de Fronteira, of. nr. 277-S4.CI IX, tem informação do
CIRETRAN do Estado de Rondônia de que há problemas em relação a transferência do veículo.
Conforme resumo do processo de doação do veículo FORD F-250 ao Comando de
Fronteira - RO/ 6o BATALHÃO DE INFANTARIA DA SELVA, apenas em 01/06/11 foi
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.351 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12457.721041/2012-04

possível identificar o número do chassi verdadeiro, sendo informado ao Cmt do batalhão que
o veículo Ford F-250. que fora doado em 2008 pela DRF/Foz de Iguaçu, se tratava de
um veículo roubado/furtado, placa MAT-2061 propriedade de Jorge Maus, veículo objeto de
furto e posterior adulteração. Logo após a identificação da verdadeira identidade do veículo, o
exército se empenhou em localizar o seu verdadeiro proprietário e realizar a sua devolução.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na responsabilização solidária do
recorrente Carlos Antonio Zanette no presente caso pois o veículo apreendido com mercadorias
provenientes de contrabando/descaminho não era de sua propriedade mas sim veículo objeto de
furto e posterior adulteração, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo da presente
autuação.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, excluindo o
responsável solidário Carlos Antonio Zanette.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 137
DF CARF MF
Original